Tribunal: STF
Processo: AI 804586
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF.



    1. O Poder Judiciário não pode conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula 339 do STF, verbis: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Precedentes: RE n. 355.517, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 29.8.2003 e RE n. 247.843-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.2.2012.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: CONSTITUCIONAL/ADMNISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL POR ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DE VENCIMENTO EM VALORES MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. - De acordo com julgados do Supremo Tribunal Federal, não pode o Judiciário conceder aumento a servidores públicos sob o fundamento da isonomia, uma vez que este não possui função legislativa, a teor da Súmula 339 do STF. - Ademais, também não se pode aumentar vencimentos com base em valores múltiplos do salário mínimo, nos termos da S´mula vinculante n. 4. - Apelação conhecida e improvida. - Sentença mantida. - Maioria.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.